Tribunal: TJSP
Processo: 2149921-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
res – Insatisfação da recorrente adstrita à incongruência entre a resposta desejada e a obtida – Recurso da executada nesta parte improvido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de esvaziamento de sua proposta e não consideração dos valores já adimplidos pela recorrente – Matérias já apreciadas de forma exauriente – Período de levantamento que foi definido em audiência ocorrida em 2016 – Alegação de adimplemento que foi rechaçada em julgamento de apelação, ante a revelia da parte requerida na fase cognitiva – Recurso da executada nesta parte não conhecido.
CUMPRIMENTO – Pretensão de prosseguimento do feito nos mesmos autos da liquidação – Cabimento – Processo sincrético – Liquidação que representa mera fase preparatória para o cumprimento - Desnecessidade de expediente específico – Possibilidade de determinação para o pagamento imediatamente após a homologação final dos valores – Recurso da exequente provido.
PERÍCIA – Homologação dos valores encontrados pelo 'expert' – Pretensão da agravante de que seja determinado o depósito dos valores por ela obtidos, ou do valor incontroverso – Hipótese em que o valor encontrado pelo 'expert' é equivocado – Desconto de verbas rescisórias sobre valor total com diferentes atualizações – Ausente qualquer incorreção nos cálculos da agravada, conforme afirmação do próprio "expert" – Executada que não impugnou especificamente os valores encontrados - Homologação do valor apontado pelo assistente técnico da agravada - Recurso da exequente provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149921-04.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Representação comercial

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Alegação da agravante "Tereos" de nulidade da perícia por comportamento parcial do I. "expert" do MM. Juízo – Não acolhimento – Mudança em resposta de quesito que não representa parcialidade, mas apenas correção frente ao entendimento adotado pelo MM. Juízo quanto à data de escopo do laudo – perito que respondeu de forma

Ementa:
"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Alegação da agravante "Tereos" de nulidade da perícia por comportamento parcial do I. "expert" do MM. Juízo – Não acolhimento – Mudança em resposta de quesito que não representa parcialidade, mas apenas correção frente ao entendimento adotado pelo MM. Juízo quanto à data de escopo do laudo – perito que respondeu de forma satisfatória as questões suplementares – Insatisfação da recorrente adstrita à incongruência entre a resposta desejada e a obtida – Recurso da executada nesta parte improvido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de esvaziamento de sua proposta e não consideração dos valores já adimplidos pela recorrente – Matérias já apreciadas de forma exauriente – Período de levantamento que foi definido em audiência ocorrida em 2016 – Alegação de adimplemento que foi rechaçada em julgamento de apelação, ante a revelia da parte requerida na fase cognitiva – Recurso da executada nesta parte não conhecido.
CUMPRIMENTO – Pretensão de prosseguimento do feito nos mesmos autos da liquidação – Cabimento – Processo sincrético – Liquidação que representa mera fase preparatória para o cumprimento - Desnecessidade de expediente específico – Possibilidade de determinação para o pagamento imediatamente após a homologação final dos valores – Recurso da exequente provido.
PERÍCIA – Homologação dos valores encontrados pelo 'expert' – Pretensão da agravante de que seja determinado o depósito dos valores por ela obtidos, ou do valor incontroverso – Hipótese em que o valor encontrado pelo 'expert' é equivocado – Desconto de verbas rescisórias sobre valor total com diferentes atualizações – Ausente qualquer incorreção nos cálculos da agravada, conforme afirmação do próprio "expert" – Executada que não impugnou especificamente os valores encontrados - Homologação do valor apontado pelo assistente técnico da agravada - Recurso da exequente provido."